Tribunal: STF
Processo: HC 70331
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO
NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL "A QUO". "EXAME DE PROVA".
          I.  - Inexistência  de ato  do Tribunal  "a quo"  de modo a
firmar  a competência do Supremo  Tribunal Federal (CF., art. 102, I,
"i").
          II.  -  O  tema alusivo  a  deserção  da  apelação criminal
envolve  matéria de  prova, que  não  pode ser  examinada em  sede de
"habeas corpus".
          III.  - Indeferimento do "writ" quanto ao exame da deserção
da apelação criminal.
          IV.  -  Devolução  dos  autos ao  Tribunal  "a  quo  " para
julgamento das alegadas nulidades.